Tribunal: TJBA
Processo: 8034333-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034333-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IARA ALVES SANTOS Advogado(s): ANA CLAUDIA CARVALHO SANTOS FONTES IMPETRADO: DIRETORA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA BAHIA PROFESSOR JORGE NOVIS - ESPBA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE. EDITAL Nº 03/2023. IMPUGNAÇÃO AO RESULTADO. CLASSIFICAÇÃO EM CATEGORIA DIVERSA DA PRETENDIDA. DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. CIÊNCIA DO ATO LESIVO COM A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO EM AGOSTO DE 2023. IMPETRAÇÃO EM JUNHO DE 2025. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando a anulação de ato administrativo que classificou a impetrante na categoria "Núcleo Regional de Saúde Nordeste" no processo seletivo do Curso de Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde (Edital nº 03/2023), em vez das vagas destinadas à direção das Policlínicas Regionais de Saúde. 2 - A impetrante alega ter manifestado interesse nas vagas de Policlínicas ao responder afirmativamente à Questão 2 do formulário de inscrição, tendo a Administração desconsiderado tal manifestação e adotado como critério a Questão 17, que indicava seu local de trabalho à época. 3 - O resultado do processo seletivo foi divulgado em 16 de agosto de 2023. A impetrante prosseguiu no curso, concluiu a especialização em março de 2025 e impetrou o mandado de segurança em 13 de junho de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O mandado de segurança está sujeito a prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, conforme art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Trata-se de prazo extintivo e peremptório, de ordem pública, reconhecível de ofício. 6 - O ato efetivamente impugnado é o resultado do processo seletivo divulgado em 16 de agosto de 2023, que classificou a impetrante em categoria diversa da pretendida. A própria impetrante narra que tomou conhecimento inequívoco de sua classificação naquela data. 7 - O fato de ter recebido confirmação da situação em maio de 2025 não renova o prazo decadencial, que se inicia com a divulgação do resultado do certame. Atos posteriores que apenas confirmam situação já conhecida não têm o condão de postergar o termo inicial da contagem. 8 - A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em impugnação a resultado de processo seletivo ou concurso público, o prazo decadencial inicia-se da data da publicação ou divulgação do resultado, momento em que o candidato tem ciência da lesão alegada. 9 - A petição inicial, protocolada em 13 de junho de 2025, foi apresentada quase dois anos após a divulgação do resultado em agosto de 2023, estando manifestamente intempestiva e caracterizando a decadência do direito de ação mandamental. IV. DISPOSITIVO 10 - Segurança denegada, com fundamento na decadência do direito de impetrar a ação mandamental, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034333-50.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante IARA ALVES SANTOS e partes Impetradas DIRETORA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA BAHIA PROFESSOR JORGE NOVIS – ESPBA e SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE, ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora